Tribunal: TJMT
Processo: 1044191-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044191-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUDO QUARESMA MARTINS JUNIOR - CPF: 442.042.448-66 (ADVOGADO), DANIELLE GOMES MOURA - CPF: 956.576.221-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), CAMILA CRISTINA ALIBERTI - CPF: 417.856.608-37 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO GALLE ROSA - CPF: 427.432.038-38 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos de Ação Constitutiva Negativa de Contratos Bancários c/c Pleito Mandamental de Prorrogação da Dívida, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de contratos de crédito rural e impedir a negativação do nome da autora. A agravante, produtora rural, alegou frustração de safra decorrente de eventos climáticos extremos (seca em 2023 e incêndios em 2024), além de queda no preço da arroba do boi, pleiteando, com base no MCR 2.6.4 e na Súmula 298 do STJ, o
alongamento compulsório da dívida, diante da suposta negativa imotivada da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência com a finalidade de suspender a exigibilidade de dívida rural e impedir a negativação do nome da agravante; (
ii
) verificar se a agravante demonstrou, de forma suficiente nesta fase processual, o cumprimento dos requisitos legais para o alongamento compulsório da dívida rural com base no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito não restou evidenciada, pois não houve comprovação inequívoca de que a instituição financeira recusou injustificadamente o pedido de prorrogação da dívida rural, tampouco atestou-se formalmente a necessidade da prorrogação nem a capacidade de pagamento da devedora, como exige o MCR 2.6.4.

A documentação apresentada, embora contenha laudo técnico, demanda análise aprofundada, incompatível com o juízo de cognição sumária da tutela provisória, sendo necessária instrução probatória para apuração da veracidade e suficiência dos elementos alegados.

A jurisprudência do Tribunal é firme no sentido de que a concessão de tutela provisória para suspender exigibilidade de obrigações contratuais exige prova robusta e
específica da ilegalidade ou abusividade da cobrança, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de dívida rural exige demonstração inequívoca da negativa imotivada pela instituição financeira, da frustração da safra e da capacidade de pagamento do mutuário, conforme previsto no MCR 2.6.4.

A mera apresentação de laudos técnicos unilaterais, sem análise administrativa conclusiva e sem demonstração individualizada do impacto econômico, não é suficiente para justificar a medida em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300;
Manual
de Crédito Rural, item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298.

TJMT
1028154-57.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 21/11/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1044191-62.2025.8.11.0000
de decisão da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
que, em Ação Constitutiva Negativa de Contratos Bancários c/c Pleito Mandamental de Prorrogação da Dívida
indeferiu a
suspensão da exigibilidade dos contratos de crédito rural e a não inclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito.

A
agravante alega
que
é produtora rural e enfrentou severas adversidades climáticas que comprometeram profundamente sua capacidade produtiva, o que está devidamente comprovado no laudo técnico.

Relata que no mesmo período iniciou atividade de pecuária de corte, manejando gado pelo método de cria e recria com engorda a pasto, modelo que assegura flexibilidade e eficiência produtiva, porém, em 2023, enfrentou seca severa em suas áreas de pastagens, resultando em perdas vegetativas significativas do capim destinado à nutrição animal, e, em 2024, a situação agravou-se com incêndios florestais que devastaram áreas de pastagem, comprometendo o solo e exigindo altos custos para recuperação.

Argumenta que o Governo do Estado de Mato Grosso reconheceu a condição de emergência climática por meio do Decreto no 989, de 30 de agosto de 2024, evidenciando a magnitude dos danos causados aos ecossistemas, à agricultura, à agropecuária e à economia local, reforçando a excepcionalidade do evento climático enfrentado.

Diz que a baixa produtividade das pastagens a obrigou a adquirir ração concentrada e outros suplementos para
manter a saúde e o desempenho do rebanho,que elevaram o consideravelmente os custos.

Afirma que o preço da arroba do boi gordo caiu significativamente entre 2022 e 2023, agravando a perda de rentabilidade e o desequilíbrio financeiro da atividade.

Sustenta que, conforme o laudo de capacidade de pagamento, possui receita bruta anual de R$375.000,00, custo médio de produção de R$233.600,00, despesas pessoais de R$84.000,00 e capacidade de pagamento anual de apenas R$57.400,00, enquanto o valor total da dívida alcança R$573.120,34, revelando clara incompatibilidade entre a capacidade financeira atual e os compromissos assumidos junto às instituições credoras.

Esclarece que notificou extrajudicialmente o banco solicitando o alongamento das dívidas rurais, porém recebeu resposta formal negativa, sem qualquer análise técnica dos laudos apresentados ou demonstração de que os requisitos do MCR não foram atendidos, limitando-se a instituição financeira a emitir resposta administrativa padronizada, sem indicação das razões técnicas que justificariam a negativa.

Menciona que o banco condicionou a reestruturação ao pagamento de entrada, transformando a prorrogação legal em mera renegociação comercial, completamente dissociada da política pública que rege o crédito rural, configurando exigência manifestamente abusiva.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id
335591394
.

Na

contraminuta (Id
341606364
)
,
a
agravad
a

defende a
manutenção da decisão agravada, argumentando que as operações em discussão são Cédulas de Crédito Bancário (CCB), regidas pela Lei no 10.931/2004, e não crédito rural subsidiado, sujeitando-se à livre pactuação. Sustenta a intempestividade do pedido administrativo de prorrogação, realizado após o vencimento da maioria
dos títulos, violando as normas do MCR que exigem solicitação prévia. Alega ainda a fragilidade e unilateralidade dos laudos técnicos apresentados pela
a
gravante e a inexistência de requisitos para a prorrogação compulsória.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central reside na verificação dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência, previstos no art
.
300 do
CPC
, a fim de suspender a exigibilidade de cédulas de crédito rural e impedir a negativação do nome d
a
produtor
a
rural enquanto se discute judicialmente o direito ao alongamento da dívida
.

O pedido de tutela provisória de urgência foi negado, sob os seguintes fundamentos:

“
Ademais,
INDEFIRO
a tutela de urgência requerida, pelas razões que passo a expor.

1. Dos Requisitos da Tutela de Urgência

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Da Ausência de Probabilidade do Direito

2.1. Do Pedido de Prorrogação da Dívida Rural

A autora fundamenta seu pedido no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural (MCR) e na Súmula 298 do STJ, alegando direito ao alongamento da dívida em razão de adversidades climáticas e mercadológicas.

Ocorre que, nesta fase processual de cognição sumária,
não restou demonstrada de forma inequívoca a probabilidade do direito
invocado, pelos seguintes motivos:

a) Ausência de resposta administrativa formal ao pedido de prorrogação

A própria autora admite na petição inicial que houve apenas "negativa informal" e "recusa presencial", mas que "até o momento, porém, não houve qualquer resposta documental" (fls. 27). A notificação extrajudicial foi enviada, mas não há comprovação de recusa formal e fundamentada pela instituição financeira.

O item 2.6.4 do MCR estabelece que a prorrogação deve ser analisada pela instituição financeira, que deve "atestar a necessidade da prorrogação e demonstrar a capacidade de pagamento do mutuário". Sem resposta administrativa definitiva, não há como concluir, neste momento, pela existência de negativa injustificada.

b) Necessidade de análise técnica aprofundada

Embora a autora tenha apresentado laudos técnicos, a comprovação efetiva dos requisitos do MCR (frustração de safra, dificuldades de comercialização e capacidade de pagamento) demanda análise aprofundada, com eventual contraditório e produção de provas, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

A própria complexidade da situação narrada, envolvendo múltiplos contratos, diferentes períodos de adversidades climáticas, análises de capacidade econômica e discussão sobre encargos contratuais, revela a necessidade de instrução probatória adequada.

c) Discussão sobre a aplicabilidade do MCR aos contratos

A autora pretende unificar contratos celebrados com entidades distintas (SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM e BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A), com
CNPJs
diversos, sob o argumento de "unidade do polo passivo". Esta questão, por si só, demanda análise aprofundada sobre a legitimidade passiva e a aplicabilidade das normas invocadas a cada contrato específico.

2.2. Da Questão Envolvendo a Taxa CDI

A autora questiona a aplicação da taxa CDI nos contratos, invocando a Súmula 176 do STJ. Contudo, este pedido revisional, igualmente complexo, exige análise detalhada dos instrumentos contratuais, da legislação aplicável ao crédito rural e das taxas efetivamente pactuadas.

A questão envolve controvérsia sobre a natureza dos contratos (se efetivamente rurais ou bancários comuns), a validade das cláusulas pactuadas e a incidência ou não das limitações do MCR - matérias que ultrapassam a cognição sumária.

3. Da Ausência de Perigo de Dano Imediato e Irreparável

O perigo alegado pela autora refere-se essencialmente a restrições creditícias e eventual cobrança do débito. Trata-se de
dano de natureza eminentemente patrimonial
, não se vislumbrando, nesta fase, a presença de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a antecipação dos efeitos da tutela.

A jurisprudência é firme no sentido de que a mera possibilidade de inscrição em órgãos de proteção ao crédito, quando há dívida efetivamente constituída e vencida, não configura, por si só, o periculum in mora necessário à concessão de tutela de urgência, especialmente quando não demonstrada de forma inequívoca a ilegalidade da cobrança.

Eventuais danos patrimoniais decorrentes da cobrança, caso ao final se reconheça o direito à prorrogação, são plenamente reparáveis mediante a devolução de valores ou compensação, não se caracterizando a urgência alegada
”
.

O art. 300 do CPC estabelece que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

A Súmula 298 do STJ enuncia que
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
.

No entanto, esse direito não é automático, uma vez que o devedor precisa cumprir as condições impostas pela legislação de regência, o que não ficou demonstrado nesta lide.

A
agravante, alega, em síntese,
que é produtora rural e que sua atividade foi severamente impactada por eventos climáticos adversos, notadamente a seca extrema ocorrida em 2023 e os incêndios florestais em 2024, fatos que teriam ocasionado frustração de safra e desequilíbrio financeiro.

Alega que instruiu a inicial com laudos técnicos comprobatórios da perda produtiva e da capacidade de pagamento futura, preenchendo os requisitos do Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) e da Súmula 298 do
STJ
para o alongamento da dívida.

Aduz que a instituição financeira recusou o pedido administrativo de forma genérica e imotivada. Defende a presença do
periculum in mora
diante do risco de negativação e expropriação patrimonial, o que inviabilizaria a continuidade da atividade produtiva.

O item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural estabelece:

"Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações."

Da leitura do dispositivo, extrai-se que não basta a mera alegação de dificuldade financeira, sendo necessária a comprovação efetiva da situação, bem como a demonstração da capacidade de pagamento do mutuário. Além disso, a norma prevê que a instituição financeira deve atestar a necessidade de prorrogação, o que pressupõe uma análise técnica da situação econômico-financeira do devedor.

No entanto,
a

agravante
limitou-se a afirmar que havia comprovado o preenchimento dos requisitos para o alongamento da dívida rural, por meio de notificação extrajudicial e laudo técnico, os quais indicariam incapacidade temporária de pagamento e a formulação do pedido administrativo. Todavia, deixou de demonstrar, de maneira técnica e individualizada, o impacto concreto dessas circunstâncias em sua atividade econômica.

Assim, por ora não se tem a segurança necessária para o deferimento da tutela pretendida.

Logo, os fatos são controvertidos e serão analisados de modo mais aprofundado com o contraditório e a instrução probatória, na fase de conhecimento.

Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o deferimento de tutela provisória para suspender a exigibilidade de obrigações contratuais exige prova robusta da plausibilidade do direito alegado, o que, no caso, não se verifica. A mera alegação genérica de crise no setor agrícola, desprovida de suporte probatório suficiente, não é capaz de justificar medida de tamanha gravidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIREITO À PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Ação Mandamental de Prorrogação de Contratos Rurais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória com base no direito à prorrogação da dívida rural em virtude de eventos climáticos e dificuldades financeiras, à luz da Súmula no 298 do STJ e do Manual do Crédito Rural.

III. Razões de decidir

3. A prorrogação da dívida rural é direito do devedor, desde que comprovados os requisitos legais e normativos, como frustração de safra, dificuldade de comercialização ou outras adversidades relevantes (Manual do Crédito Rural, item 2.6.9).

4. No caso, o laudo técnico apresentado se limita a apontar redução na produtividade, sem instrução com documentos contábeis oficiais ou provas robustas que demonstrem impacto financeiro concreto e efetiva incapacidade de pagamento.

5. A jurisprudência desta Corte é firme ao exigir, para fins de tutela provisória, prova contundente da verossimilhança do direito alegado, o que não se verifica nos autos.

6. A mera alegação de crise não autoriza, por si só, a suspensão das obrigações pactuadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A prorrogação de dívida rural fundada em frustração de safra exige prova técnica e contábil idônea que demonstre a real incapacidade temporária de adimplemento.

2. A ausência de comprovação concreta dos prejuízos inviabiliza o deferimento de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC”.
(N.U 1028154-57.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 21/11/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo
incólume
a decisão que
indeferiu a tutela de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026